Tribunal: TJSP
Processo: 1011186-67.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Prestação de serviço de corte, transbordo e transporte de cana-de-açúcar – Ação de cobrança c.c. reparação de danos morais – Cláusula resolutória expressa - Necessidade de envio de notificação extrajudicial à parte devedora com intenção de rescisão contratual, assegurado prazo para purgação da mora – Requisito contratual imprescindível – Imposição de multa contratual para a parte que resile o

Ementa:
Prestação de serviço de corte, transbordo e transporte de cana-de-açúcar – Ação de cobrança c.c. reparação de danos morais – Cláusula resolutória expressa - Necessidade de envio de notificação extrajudicial à parte devedora com intenção de rescisão contratual, assegurado prazo para purgação da mora – Requisito contratual imprescindível – Imposição de multa contratual para a parte que resile o contrato imotivadamente – Sentença mantida – Majoração da verba honorária sucumbencial – Recurso não provido.